Tribunal: TJES
Processo: 0043275-74.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Regime inicial
Data de julgamento: 2023-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0043275-74.2013.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: PABLO RIBEIRO DOS SANTOS
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0043275-74.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: PABLO RIBEIRO DOS SANTOS

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO SIMPLES – CONDENAÇÃO – POSSIBILIDADE – AGRAVANTE DE REINCIDENCIA – CABIMENTO – RECURSO PROVIDO.
1. A condenação é medida que se impõe, ante o conjunto probatório robusto, explicitando a autoria do réu. 2. Deve a pena ser agravada, tendo em vista que o acusado é reincidente, conforme art. 61, I, do CP. Recurso Provido.

17 de julho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0043275-74.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: PABLO RIBEIRO DOS SANTOS

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

De forma sucinta, descreve a denúncia que, no dia 02 de novembro de 2013, no Bar Abertura, situado no Bairro Jardim da Penha, o acusado, utilizando-se de simulacro de arma de fogo, abordou e determinou que as vítimas Renata e Fernanda, entregassem seus pertences, sendo um aparelho celular, uma bolsa, R$50,00 (cinquenta reais) em espécie e cartão de crédito.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi o apelado absolvido do art. 157, caput, do CP.

O Ministério Público pugna pela condenação do réu PABLO, sustentando, para tanto, que o conjunto probatório é inequívoco quanto à autoria do mesmo.

Requer também, seja aplicada a agravante de reincidência.

Entendo merecer prosperar o pleito ministerial, pelos motivos que passo a expor.

Corroboro do entendimento ministerial e saliento que autoria e materialidade restaram devidamente comprovadas, pelo auto de prisão em flagrante (fl. 15), auto de apreensão (fl. 10), boletim de ocorrência (fls. 18/19), termos de declaração (fls. 04/07), senão vejamos:

“(...)
Que um homem se aproximou da mesa, retirou uma arma da cintura, apresentou para a declarante, e disse “passa as coisas”;
Que sua prima ficou sem reação;
Que a declarante entregou o celular a bolsa;
(...) Que em seguida dois rapazes que viram o que aconteceu e que também teriam sido ameaçado pelo homem, foram atrás deste, e pegaram a bolsa da declarante de volta; (...) Que então a declarante e sua prima foram até uma viatura da PM que estava em frente ao Bar Buana, em Jardim da Penha; Que quando chegaram na viatura o homem já estava detido;
Que a declarante viu o homem detido pelos policiais, e o reconhece como sendo o homem que a assaltou no bar;
(...).” (Declarações da vítima Renata Passamani Moreira de Almeida, em sede policial – fl. 06)

“(...) que foram acionados pelo CIODES; que chegando ao local o acusado estava em pé, dando socos no ar, cercado por populares, e aparentava estar bastante alterado, sob efeito de drogas ou álcool; que o acusado estava arranhado e os populares falaram que ele havia brigado com várias pessoas; que ao efetuarem a prisão o acusado resistiu e teve que ser contido; que colocaram o acusado na viatura e ele quebrou a viatura;
que a vítima estava no local, bem como a outra menina que a acompanhava no momento do roubo,

sendo que ambas reconheceram o celular; que o acusado estava com a bolsa da vítima, que caiu no chão;
que acredita que a vítima tenha recuperado seus pertences;
que os populares que lá estavam falaram que o acusado passou em várias mesas subtraindo pertences de várias vítimas;
que as pessoas presentes conseguiram deter o acusado e pegar seus pertences de volta; que com o acusado foi apreendido um simulacro (...).” (Depoimento do policial militar Maciel Lima de Oliveira, em Juízo – fl. 115)

Noto que o depoimento de Fernanda, prima de Renata, vai ao encontro dos demais testemunhos, corroborando o fato de que Pablo subtraiu os pertences das vítimas e demais pessoas que se encontravam no local, mediante emprego de um simulacro de arma de fogo e ameaça.

Por outro lado, verifico que o magistrado de primeiro grau, ao prolatar a sentença, ficou na dúvida quanto à autoria dos fatos, visto que os depoimentos das vítimas em juízo, ocorreram em 2018 e 2019, ou seja, mais de 05 (cinco) anos após os fatos, o que sem sombra de dúvidas, acarretaria pequenas divergências, nos relatos em virtude do vasto lapso temporal.

Como forma de comprovar o crime perpetrado por Pablo, evidencio novamente os depoimentos prestados pelas vítimas e pelos policiais militares na data dos fatos, na qual Renata e Fernanda reconheceram o acusado, e que com ele estavam presentes os produtos do crime, isto é, a bolsa e o celular de uma das vítimas.

Assim, evidenciado está que o réu PABLO, mediante grave ameaça, subtraiu os bens de propriedade das vítimas.

Passo à análise para a incidência da agravante de reincidência.

Conforme bem constatado pelo Ministério Público Estadual, o acusado possui uma condenação por crime de furto qualificado (nº 0000604-75.2009.8.08.0024), praticado no ano de 2009, com sentença em 2011, ou seja, crime cometido a menos de 05 (cinco) anos ao deste presente caso.

Isto posto, está presente a agravante de reincidência, conforme art. 61, I, do CP.

Diante disso,
CONDENO
o acusado PABLO RIBEIRO DOS SANTOS pela prática do crime previsto no art. 157, caput, do CP.

Passo a dosimetria da pena.

A
culpabilidade
é normal.

Os
antecedentes
são imaculados.

A
conduta social
e a
personalidade
não podem ser aferidas.

Os
motivos
,
circunstâncias e consequências
são próprios do tipo penal.

O
comportamento da vítima
em nada contribuiu para a prática do crime.

Verifico tratar-se do art. 157, caput, do CP, cuja pena, abstratamente prevista em lei, é de 04 (quatro) a 10 (anos) anos de reclusão e multa.

Nessa vertente, fixo a pena-base no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Presente agravante de reincidência, do art. 61, I, do CP, razão pela qual agravo a pena em 08 (oito) meses.

Não há causa atenuante, de diminuição e de aumento a ser valorada.

Isto posto, fixo a pena em definitivo em
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Por fim, no que tange ao regime inicial de cumprimento de pena, determino o regime como sendo
FECHADO
, em atendimento ao disposto no art. 33, §2º, “a”, do CP, visto o
quantum
de pena e a reincidência do acusado.

Ante tudo o que foi exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso do Ministério Público.

17 de julho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Relator.